Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL APONTADO. MÉRITO. INSUBSISTENCIA DA ALEGAÇÃO. TEMA EXPRESSAMENTE ANALISADO E RESOLVIDO. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1.Análise de cabimento de embargos de declaração passa por duas etapas: na primeira, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; na segunda, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697).
2. Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. É dizer: “2. O erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento.” (EDcl no AgRg no REsp 1234057/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 2.1. Hipótese em que a embargante se limita a revolver tema enfrentado e resolvido no acórdão, protelando o desfecho do processo, razão de aplicabilifade da multa a que se refere o art. 1.026, § 2o do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.